Tribunal: STF
Processo: ARE 1596392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MOTORISTA DA UENF. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI ESTADUAL Nº 4.800/2006. DIREITO RECONHECIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE RETROATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação ajuizada por servidor público estadual, ocupante do cargo de motorista da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, visando à condenação da Demandada ao pagamento de valores retroativos referentes ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o vencimento, pelo período de outubro de 2019 a outubro de 2021, alegando que o benefício somente foi incorporado em 2022, após decisão administrativa favorável no processo E26/009/79/2019.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a Ré ao pagamento de R$ 20.032,57, acrescidos de correção monetária e juros, conforme o Tema nº 810 do STF, reconhecendo o direito ao adicional previsto nas Leis Estaduais n os 1.270/1987 e 4.800/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. As questões controvertidas consistem em: (i) abordar se há amparo legal para a percepção do adicional de periculosidade por servidores motoristas da UENF e, consequentemente, para o pagamento retroativo do benefício; (ii) aferir se a condenação ao pagamento implica violação ao princípio da separação de poderes, em face da Súmula Vinculante nº 37, e (iii) analisar os critérios de incidência de juros e correção monetária aplicáveis à condenação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. O adicional de periculosidade está expressamente previsto nos arts. 26 e 29 da Lei Estadual nº 4.800/2006, que reestrutura o quadro de pessoal da UENF, bem como no art. 1º da Lei Estadual nº 1.270/1987, que disciplina a concessão do benefício aos servidores que atuem em ambientes inflamáveis ou explosivos.
5. O direito foi reconhecido em processo administrativo próprio, no qual, após a prova pericial, a própria Administração Pública admitiu a atividade perigosa e iniciou o pagamento no ano de 2022, sem quitar integralmente o período retroativo.
6. A condenação judicial não constitui majoração remuneratória por isonomia, mas, tão somente, efetivação de vantagem prevista em lei e reconhecida administrativamente, não configurando afronta à Súmula Vinculante nº 37 nem ao princípio da separação de poderes.
7. A Ré não comprovou o pagamento integral dos retroativos devidos no período de outubro de 2019 a outubro de 2021, sendo legítima a cobrança judicial.
8. Quanto à atualização monetária e juros, aplicam-se os parâmetros do Tema nº 810 do STF. IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos legais relevantes: CRFB, arts. 2º, 37, inc. X, 61, § 1º, inc. II, 63, inc. I, e 167, inc. II; EC nº 113/2021; CERJ, art. 83, inc. XVIII; CPC, arts. 355, inc. I, 370, parágrafo único, 405 e 487, inc. I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Estadual nº 1.270/1987, art. 1º; Lei Estadual nº 4.800/2006, arts. 26 e 29.
Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Apelação nº 0814128-42.2023.8.19.0014, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, julgamento: 02.10.2024."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, XXIII; 37, caput e inciso X; e 84, II da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 30/5/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente